Tribunal: TJDFT
Processo: 0702200-30.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONDIÇÕES DESCUMPRIDAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. FILHOS MENORES. ÚNICA RESPONSÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. O descumprimento das medidas cautelares impostas para a concessão da liberdade provisória autoriza o decreto da prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, na esteira do artigo 282, §4o c/c o artigo 312, §1o, ambos do CPP.
2. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
3. A conduta perpetrada pela denunciada justifica a prisão preventiva fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta (tráfico de drogas e falsa identidade) e o risco de reiteração delitiva, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o paradeiro da paciente permaneceu ignorado por mais de 02 (dois) anos, situação que perduraria não fosse sua segregação cautelar.
4. As condições pessoais favoráveis do agente não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
5. O fato de a paciente ter filhos menores não representa qualquer óbice à prisão cautelar, máxime quando inexistente qualquer indicativo de que seja a única responsável por eles.
6. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública, aliado ao fato de que a paciente violou as condições impostas para a concessão da liberdade provisória.
7. É admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP.
8. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.